Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012216-22.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, SUSPENSÃO DO PROCESSO, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), MARLON GEORG - CNPJ: 59.848.612/0001-81 (AGRAVANTE), Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARLON GEORG - CPF: 025.848.981-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, UN
Â
NIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (DES RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY)
”
.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIAÇÃO PRÉVIA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de pedido de tutela de urgência formulado com base no art. 20-B da Lei nº 11.101/2005, deferiu parcialmente a suspensão de ações e execuções movidas contra a empresa agravante, restrita aos credores formalmente convidados à mediação prévia à recuperação judicial. A decisão agravada, contudo, indeferiu a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para suspensão de procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, bem como rejeitou o reconhecimento da essencialidade dos ativos da empresa. Posteriormente, o agravante desistiu do procedimento de mediação e ajuizou pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal em face de decisão proferida em tutela cautelar antecedente à mediação prévia, após a superveniente propositura do pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar prevista no art. 20-B da Lei nº 11.101/2005 possui natureza provisória e instrumental, destinada unicamente a viabilizar a mediação prévia ou a preparar o ajuizamento da recuperação judicial.

A superveniente propositura do pedido de recuperação judicial pelo agravante, com consequente desistência da mediação, torna prejudicada a discussão sobre medidas cautelares anteriores, por ausência de interesse processual.

As matérias impugnadas no agravo serão analisadas nos próprios autos da recuperação judicial, em que já houve manifestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A propositura do pedido de recuperação judicial acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em tutela cautelar preparatória voltada à mediação prevista no art. 20-B da Lei nº 11.101/2005.

A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso em razão de cessação superveniente da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 20-B.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLON GEORG, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Tutela de Urgência Cautelar Preparatória para Mediação n. 1007573- 73.2025.8.11.0015, embora tenha deferido parcialmente o pedido para determinar a suspensão das execuções em face do patrimônio do devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, rejeitou o pedido de expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Paranaíta/MT para impedir a consolidação da propriedade do imóvel de matrícula nº 715 em nome do credor fiduciário (Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso – SICOOB NORTE MT), bem como deixou de declarar a essencialidade dos ativos listados no Anexo I da petição inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a tutela deferida nos termos do art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005 está fundamentada sobre os mesmos desdobramentos previstos para o
stay

period
, notadamente por se consubstanciar em antecipação cautelar do lapso temporal de blindagem patrimonial como medida preparatória ou preventiva da Recuperação Judicial. Assim, defende que o pedido equivocadamente negado está amparado pelo art. 6º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, que proíbe qualquer forma de constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor.

Argumenta, ainda, que o imóvel objeto da garantia fiduciária é essencial à sua atividade empresarial, por ser o local onde realiza o plantio de produtos agrícolas, sendo o único imóvel do estabelecimento do produtor rural agravante.
Ressalta que nele é empregada toda a estrutura de manipulação da lavoura, desde o plantio até a colheita, e que seu faturamento é destinado à satisfação das obrigações com trabalhadores, fornecedores e demais despesas essenciais.

Pleiteou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Paranaíta/MT, impedindo a consolidação da propriedade do imóvel de matrícula nº 715, e para declarar a essencialidade dos ativos descritos no Anexo I da petição inicial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para confirmar as medidas pleiteadas em sede liminar.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 281864850).

O agravante interpôs agravo interno (Id. 283212882).

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 291147364).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se a suspensão das execuções deferida com base no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005, no âmbito de tutela cautelar preparatória para mediação antecedente a eventual recuperação judicial, alcança também os procedimentos extrajudiciais de consolidação de propriedade fiduciária, bem como se é possível, nesta fase processual, declarar a essencialidade dos ativos do devedor.

Após detida reflexão sobre a matéria e considerando os fundamentos trazidos pelo agravante, bem como o parecer ministerial, revejo o posicionamento adotado na decisão liminar para dar provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

A Lei nº 14.112/2020 introduziu importantes alterações na Lei nº 11.101/2005, fortalecendo os mecanismos de solução consensual de conflitos empresariais. Dentre essas inovações, destaca-se o art. 20-B, que em seu inciso IV e §1º estabelece a possibilidade de concessão de tutela cautelar para suspender execuções em face de empresas em dificuldade durante a tentativa de composição com seus credores por meio de mediação ou conciliação.

O referido dispositivo assim dispõe:

"Art. 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente:

[...]

IV -
na
hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial.

§1º Na hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 305 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (
Cejusc
) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber, os
arts
. 16 e 17 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015."

A primeira questão a ser enfrentada refere-se à natureza e extensão da suspensão prevista nesse dispositivo. Embora o texto legal mencione "execuções contra elas propostas", a análise teleológica da norma revela que sua finalidade é propiciar ao devedor um ambiente favorável à negociação com seus credores, criando um período de respiro necessário à reestruturação empresarial, semelhante ao
stay

period
da recuperação judicial.

Esta interpretação se coaduna com o princípio da preservação da empresa, valor fundamental que permeia toda a Lei nº 11.101/2005, conforme expresso em seu art. 47.

Outra questão relevante diz respeito ao alcance subjetivo dessa suspensão. A resposta está no Enunciado nº 6 do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências (FONAREF), que estabelece:

"A medida cautelar de suspensão prevista no art. 20-B, §1º, da Lei n. 11.101/2005 vincula os credores convidados a participar do procedimento de mediação ou conciliação instaurado no CEJUSC do tribunal competente ou na câmara privada, ainda que não tenham aceitado o convite, não vinculando os credores que não tenham sido convidados."

A justificativa para esse entendimento é que o objetivo da suspensão é proporcionar um ambiente adequado de negociação entre o devedor e seus credores. No caso concreto, restou demonstrado que a Cooperativa de Crédito SICOOB NORTE MT foi convidada para participar da mediação perante o CEJUSC Empresarial do TJMT, o que a sujeita aos efeitos da suspensão deferida.

Uma distinção fundamental entre o procedimento de mediação antecedente e a recuperação judicial propriamente dita é a inexistência, nesta fase preliminar, de um concurso formal de credores. Consequentemente, não há como aplicar de forma rígida a classificação entre créditos concursais e extraconcursais prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. Esta compreensão foi bem delineada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Tutela cautelar antecedente ao ajuizamento de recuperação judicial –
Pleito fundado no art. 20-B, IV e § 1º da Lei 11.101/2005 – Deferimento parcial do pedido - Suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) dias de execuções judiciais e medidas administrativas coercitivas e constritivas ordenada, feita limitação quanto aos créditos eventualmente sujeitos a uma futura recuperação judicial – Probabilidade do direito alegado e do risco de dano presentes – Medida cautelar voltada para o surgimento de um ambiente propício para a mediação - A análise atual da
concursalidade
de créditos esbarra no fato incontornável de inexistir um concurso, inviabilizando seja atingido o escopo primário da medida cautelar em apreço - Enunciado 6 do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falência (FONAREF) – Submissão de todos credores convidados aos efeitos da medida cautelar deferida, atingido o crédito de titularidade da recorrida
- Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2020046-39 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/04/2024)

Tendo em vista essa premissa, entendo que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, por constituir uma forma de execução extrajudicial que pode comprometer o patrimônio produtivo do devedor, deve ser alcançado pela suspensão deferida com base no art. 20-B, §1º, quando o respectivo credor tenha sido convidado para a mediação.

Esta compreensão se harmoniza com o disposto no art. 6º, III, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece:

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência."

Embora este dispositivo se refira especificamente aos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, sua lógica é aplicável, por interpretação teleológica, à suspensão cautelar do art. 20-B, §1º, justamente por sua natureza de antecipação dos efeitos do
stay

period
.

No caso em análise, o agravante demonstrou que o imóvel de matrícula nº 715 é essencial à sua atividade empresarial, por ser o único bem imóvel de seu estabelecimento, onde realiza o plantio e cultivo de produtos agrícolas, especialmente o açaí. A manutenção da posse sobre esse imóvel é, portanto, condição indispensável para a continuidade do exercício empresarial e, por conseguinte, para o sucesso de eventual reestruturação por meio da mediação ou de futura recuperação judicial.

Quanto à declaração de essencialidade dos demais ativos listados no Anexo I da petição inicial, verifico que o agravante apresentou documentação suficiente para demonstrar sua utilização direta na atividade produtiva, incluindo relatório com especificações técnicas de cada bem, sua respectiva localização e os contratos que demonstram sua utilização como garantia real.

Embora o juízo a quo tenha entendido que a análise da essencialidade demanda instrução aprofundada, compreendo que, para fins da tutela cautelar em questão, a documentação apresentada é suficiente para uma declaração preliminar de essencialidade, sem prejuízo de posterior reavaliação em sede de eventual recuperação judicial.

Como bem observou o Ministério Público em seu parecer:

"
No ambiente de mediação, portanto, as partes poderão encontrar solução acordada para os seus negócios pendentes, a despeito do desenvolvimento do procedimento
recuperacional
em direção a fases mais agudas, eventualmente tornando desnecessárias a consecução do plano de recuperação judicial ou a inclusão, nele, de mais um credor."

De fato, a mediação antecedente tem como um de seus objetivos evitar a necessidade de ajuizamento da recuperação judicial, através da construção de soluções consensuais para a crise empresarial. Este objetivo só será alcançado se o devedor puder manter a integridade de seu estabelecimento durante as tratativas, o que justifica a proteção cautelar de seus ativos essenciais.

Por fim, cabe destacar que o acolhimento da pretensão recursal não implica em prejuízo definitivo ao credor fiduciário, mas apenas na suspensão temporária (pelo prazo de 60 dias) do procedimento de consolidação da propriedade, a fim de permitir que as partes busquem uma solução consensual por meio da mediação. Este entendimento privilegia os princípios da
preservação da empresa e da função social da propriedade, sem descuidar da segurança jurídica e da proteção do crédito.

Assim, revendo o posicionamento adotado na decisão liminar, concluo pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel de matrícula nº 715 pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do deferimento da tutela cautelar em primeiro grau, bem como declarar a essencialidade dos ativos listados no Anexo I da petição inicial da tutela de urgência cautelar, pelo mesmo período.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que no âmbito de pedido de tutela de urgência para preparação de mediação antecedente à recuperação judicial, deferiu parcialmente a suspensão das ações e execuções movidas contra a empresa agravante, restrita aos credores formalmente convidados a participar da mediação. Contudo, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Paranaíta/MT, para suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, bem como entendeu ausentes elementos suficientes para o reconhecimento da essencialidade dos ativos do agravante.

É o relatório.

O agravante formulou, em 24.03.2025, pedido de tutela cautelar preparatória com fundamento no art. 20-B da Lei nº 11.101/2005, o qual foi parcialmente deferido em 26.03.2025.

A mediação foi autuada sob o nº 1007564-14.2025.8.11.0015. No entanto, o agravante desistiu do procedimento em 01.07.2025, diante do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Dessa forma, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a tutela cautelar prevista no art. 20-B da Lei nº 11.101/2005 possui natureza provisória, sendo destinada exclusivamente a viabilizar a mediação ou a preparar o ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Como o agravante optou por esta última alternativa, não subsiste interesse no prosseguimento do presente recurso, uma vez que agora tais matérias serão analisadas na própria RJ, o que inclusive já fora realizado em 03.07.2025 naqueles autos.

Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Por consequência, deixo igualmente de conhecer do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar de ID 281864850.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia
à
douta relatora,
mas
acompanho o voto do 2º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no sentido
de
que há perda superveniente do objeto.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para
não conhecer do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto
, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
09
/0
7
/2025.

5.